Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DANIEL SANTOS GUEDES AGRAVADO: YANA BOREM GIANI RIBEIRO, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por DANIEL SANTOS GUEDES contra a r. decisão de ID 42233369, prolatada por este Relator. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o seu eventual acolhimento dos implicará a modificação da decisão recorrida, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator